Tribunal: STF
Processo: RE 1052870
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Programa especial de parcelamento fiscal. Juros moratórios. Violação reflexa. Infraconstitucional. Fatos e provas. 



    1. Ausência de prequestionamento dos arts. 5º XXXV, e 93, IX, da CF/88. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da legitimidade dos juros moratórios integrantes de acordo de parcelamento fiscal aceito voluntariamente pelo contribuinte, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional (Código Civil, Código Tributário Nacional, Lei nº 8.981/95, Lei nº 9.095/95, Lei estadual nº 13.918/09 e Decreto Estadual nº 58.811/12), bem como a análise do conjunto fático e probatório dos autos, o que não é cabível em sede de apelo extremo. A alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja revisão em recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.